Tribunal: TCU
Processo: 012.096/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7453/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.096/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson dos Santos Pereira (XXX.060.255-XX); Daniel Levi Franca da Silva (XXX.406.995-XX); Debora Brito de Souza (XXX.550.155-XX); Jonathas de Souza Carvalho (XXX.837.135-XX); Mellissa Moreira Figueiredo Barbosa (XXX.963.035-XX); Michel Giffoni Santos (XXX.612.565-XX); Patricia Teixeira dos Santos (XXX.019.125-XX); Roque Ribeiro Sanches Filho (XXX.464.715-XX); Sonilha da Silva Moreira (XXX.614.865-XX); Waldeck Sotero Coutinho (XXX.805.715-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.